Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0726138-33.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISAAC SOARES SANTOS RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Por meio do despacho de ID 69220342, a recorrente foi intimada a comprovar sua condição de hipossuficiência, haja vista o pleito de gratuidade de justiça formulado. No entanto, quedou-se inerte, sendo, por consequência, indeferida a gratuidade solicitada e determinado o recolhimento do preparo recursal, consoante decisão de ID 69530462. No despacho de ID 69867992, foi determinado à recorrente que anexasse aos autos a documentação referenciada na peça de ID 69757008, que supostamente comprovaria sua condição de hipossuficiência, ante a reiteração do pedido de justiça gratuita. Novamente quedou-se inerte, conforme certificado no ID 70118274. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, considerando que a recorrente não comprovou a necessidade da gratuidade de justiça, tampouco recolheu o preparo recursal, NÃO CONHEÇO do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Brasília/DF, 25 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator